Tribunal: TJDFT
Processo: 0729488-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS PELO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O sistema Sniper provoca a quebra do sigilo bancário do devedor, logo, não se presta para a obtenção de informações de bens e ativos financeiros. O referido sistema deve ser utilizado apenas para a apuração de ilícitos graves. A simples suposição de que há bens do devedor que possam satisfazer a dívida não justifica a quebra do seu sigilo bancário.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.